Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004854-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA
AGRAVADO: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR – EPP E SIDNEY FARINA JUNIOR – ME
Processo referência: Incidente de Desconstituição de Personalidade Jurídico n. 24932-53.2017.8.11.0041 - cód. 1261609 – Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se Agravo de Instrumento interposto por Ieda Aparecida Leite de Almeida Caldeira contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sidney Farina Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-vestibular.
Sustenta, em síntese, que as empresas Escola do Farina Ltda., constam como ativa somente no site da Receita Federal, mas, na verdade, estão canceladas na Junta Comercial, que não existem empresas distintas, que ambas fazem parte de um mesmo grupo econômico familiar, que funcionam no mesmo endereço, bem assim que na ação executiva em trâmite foi frustrada a tentativa de penhora on line pelo sistema Bacenjud em nome das empresas executadas.
Assim, defende lesão grave e de difícil reparação a ensejar a concessão do efeito ativo para acatar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sidney Farina Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-vestibular, a fim de inclui-la no polo passivo da ação principal.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sidney Farina Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-vestibular, a fim de inclui-la no polo passivo da ação executiva principal.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator